Tribunal: TJDFT
Processo: 0740752-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA VERSUS QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO AJUIZADA POR IDOSA, 61 ANOS, COM SEPSE DE FOCO PULMONAR, PENEUMONIA BRONCOASPIRATIVA, ENCEFALOPATIA HIPÓXICO ISQUÊMICA SECUNDÁRIA, CRISE CONVULSIVA. ALTO RISCO PARA ÓBITO. ATESTADO PELO MÉDICO. SOLICITAÇÃO VAGA EM SUPORTE DE UTI. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, VALOR E COMPLEXIDADE DA CAUSA. CASO CONCRETO: CAUSA COMPLEXA E ESTIMATIVA DO VALOR DA CAUSA, CUJO MONTANTE É MAIOR QUE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPATIBILIDADE DA LIDE COM OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.

1. A competência dos Juizados Especiais, que observam, sempre, o procedimento sumário, seguem a dois critérios: complexidade e valor da causa. Esta é a doutrina: "A virtude do procedimento sumaríssimo está em que ele se desenvolve simpliciter et de plano ac sine strepitu. O que o caracteriza é a simplificação de atos, de modo que as demandas sejam processadas e decididas em curto espaço de tempo e com o mínimo de despesas" (Exposição de motivos do Código Professor Buzaid).

2. Necessário lembrar que são princípios informativos explícitos que norteiam as ações que devem tramitar perante os juizados especiais: a) princípio da oralidade; b) princípio da simplicidade; c) princípio da informalidade; d) princípio da economia processual; e) princípio da celeridade; f) princípio da concentração dos atos ́processuais. Princípios informativos implícitos: a) princípio da equidade; b) autocomposição; c) instrumentalidade.

3. A autora é idosa, com quase 62 anos de idade, apresentando quadro de saúde gravíssimo, de modo que precisa ser internada em UTI com suporte dialítico. 3.1. Assim, não é crível que tenha sua causa apreciada por Juizado Especial, contrariando os princípios informativos, explícitos e implícitos, que regem aquele microssistema. 3.2. Ademais, a autora apresenta uma lista extensa de problemas de saúde, tais como SEPSE de foco pulmonar, peneumonia broncoaspirativa, encefalopatia hipóxico isquêmica secundária às PCR, bem como crise convulsiva, com alto risco para óbito, conforme relatório médico colacionado aos autos.

4. A lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2o, caput e §4o). Quanto ao valor da causa, este deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor (artigo 292, § 3o, do CPC) que, no presente caso, equivale ao valor total que será desembolsado pelo Distrito Federal para a internação do paciente em leito público ou privado. 4.1 A causa possui valor inestimável, ante a imprevisibilidade do tempo em que o paciente deve se manter hospitalizado, bem como o elevado custo da diária para internação das Unidades de Tratamento Intensivo.

5. O pedido formulado na presente hipótese ostenta natureza ilíquida, o qual ditará a sentença, cuja aferição dependerá de liquidação, atraindo, por conseguinte, a incidência do preceptivo inserto no parágrafo único, do art. 38, da Lei no 9.099/95, de que “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”, no âmbito dos Juizados.

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Suscitante).